Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705661-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. D. N. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL LUCIANO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0708092-35.2020.8.07.0007, ajuizada por L. D. N. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL LUCIANO DE PAIVA rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da decisão que fixou astreintes. Nas razões recursais, o devedor agravante aduz, em síntese, que o a multa foi fixada em valor exorbitante e desproporcional. Assevera que deve ser reconhecido apenas o primeiro período de descumprimento da obrigação e retirada a inclusão das multas de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) por ausência de comprovação da data de intimação do agravante. Afirma que a penalidade não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação perseguida. Reclama o desvirtuamento do instituto. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, pretende o agravado o cumprimento provisório da decisão que fixou astreintes em fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer, onde restou condenada a agravante a autorizar a internação e os procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, excesso de execução ocorre quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, admissível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Desta feita, ao menos neste momento de cognição sumária, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência, bem como a sua execução provisória, nos termos do §3o do art. 537 do CPC, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Também não se verifica perigo na demora, haja vista que o levantamento de qualquer quantia referente à multa deve aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme legislação citada. Desta feita, nesse juízo preliminar, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora